Tribunal: STF
Processo: HC 264123
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA FIXAR O REGIME INICIAL ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.10.2025, por Bruno Henrique de Machado Sant’Ana, advogado, em benefício de Milton Batista, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.030.649/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Ibitinga/SP (Ação Penal n. 1500038-40.2022.8.26.0236), em 28.11.2024, às penas de dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e treze dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. I do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado), permitido o recurso em liberdade. A pena privativa de liberdade não foi substituída por restritiva de direitos, e foi negada a suspensão condicional da pena, por ser o paciente reincidente específico. Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 3 de outubro de 2021, em horário incerto, no estabelecimento situado na Rua Vítor Maida, nº 516, Centro, nesta cidade e comarca de Ibitinga, MILTON BATISTA (vulgo ‘MILTÃO’), qualificado a fls., subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, um fone de ouvido, uma parafusadeira de 12 volts, algumas caixas de aparelhos telefônicos e R$ 60,00 (sessenta reais) em moedas, em prejuízo de RENAN RODRIGUES MOREIRA, conforme laudos periciais (fls.) e auto de avaliação indireta (fls.). 



    Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado se dirigiu até a loja da vítima e, mediante arrombamento da porta de vidro, conseguiu adentrar no local. No interior do imóvel, MILTON se apoderou de um fone de ouvido, uma parafusadeira, algumas caixas de aparelhos telefônicos, além de R$ 60,00 em moedas, evadindo-se na sequência.



    A ação do denunciado foi registrada por câmera de segurança, sendo o denunciado, já conhecido nos meios policiais pela prática de furto, prontamente identificado pela Polícia Militar.



    Em sede policial, MILTON afirmou que, embora não se recorde do fato, é provável que tenha sido o autor da subtração” (fl. 1, 
e-doc. 2 - grifos nossos). 



    Em 4.12.2024, o juízo sentenciante acolheu os embargos de declaração opostos pelo paciente para sanar a omissão no julgado, afastando a incidência, na espécie, do princípio da insignificância. 



    3. Em 26.8.2025, a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para afastar a valoração desfavorável dos antecedentes do paciente e fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. A reprimenda imposta foi redimensionada para dois anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. Caso em Exame 



    1. Milton Batista foi condenado a dois anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de treze dias-multa, por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. A defesa recorreu, buscando a aplicação do princípio da insignificância ou a fixação do regime aberto. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em avaliar a aplicabilidade do princípio da insignificância e a adequação do regime inicial de cumprimento da pena. 



    III. Razões de Decidir 



    3. O princípio da insignificância não se aplica, dado o rompimento de obstáculo, a invasão de propriedade, a premeditação do crime, o valor não irrisório dos bens e o fato de que os bens furtados não foram recuperados. 



    4. A pena-base foi reduzida ao mínimo legal, afastando-se maus antecedentes antigos e afastando-se o processo que é apto a gerar reincidência no cálculo da pena na primeira fase. O regime inicial foi alterado para semiaberto. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada para dois anos de reclusão em regime semiaberto, e pagamento de dez dias-multa. 



    Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de furto qualificado com rompimento de obstáculo, invasão de propriedade, premeditação do crime, e valor não irrisório dos bens. 2. A reincidência específica justifica o regime semiaberto” (fl. 2, e-doc. 3). 



    O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 17.9.2025. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça paulista, pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.030.649/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 29.8.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, em 22.10.2025:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. ESPECÍFICA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SÚMULA N. 269 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância não se aplica a casos de furto qualificado, especialmente quando há rompimento de obstáculo, pois essa circunstância aumenta a reprovabilidade da conduta.



    2. A reincidência do agravante impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta, uma vez que evidencia a necessidade de resposta penal. 



    3. A Súmula n. 269 do STJ estabelece que deve ser fixado o regime inicial semiaberto para reincidente condenado à pena igual ou inferior a 4 anos, quando as circunstâncias judiciais são favoráveis. 



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 7).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que o paciente “sofre manifesto constrangimento ilegal, decorrente do não reconhecimento e aplicação do denominado ‘princípio da insignificância’, em seu favor; bem como decorrente da não aplicação da tese jurídica firmada por este Colendo Supremo Tribunal Federal, que permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como sendo o aberto” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega não constar dos autos “que o delito tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a quem quer que seja, e os bens subtraídos, por certo, foram restituídos à vítima, o que torna inexpressiva a lesão jurídica provocada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma estarem presentes “os principais fatores favoráveis a esta concessão, ou seja: o objeto furtado realmente possui ínfimo/reduzido valor comercial; a res foi certamente restituída à vítima; houve mínima (ou nenhuma) ofensividade na conduta do agente; o grau de reprovabilidade é reduzidíssimo; e não se demonstrou qualquer periculosidade social. Portanto, certo é que o princípio da insignificância pode ser reconhecido e aplicado ao caso em tela, e ainda que seja o paciente reincidente na prática de crimes contra o patrimônio” (fl. 6, e-doc.1). 



    Ressalta que “a jurisprudência pátria possibilita não apenas a aplicação do mencionado princípio de Direito, mas também a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, conforme tese jurídica específica firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Habeas Corpus nºs 123.108, 123.533 e 123.734” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que, “de acordo com a tese jurídica firmada naqueles julgados, restou pacificado que a reincidência do agente, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância a seu favor. Além disso, firmou-se o entendimento de que, caso o Douto Julgador considere penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne esta Suprema Corte: 



    a) Conceder a medida liminar pleiteada, haja vista o inegável CONSTRANGIMENTO ILEGAL sofrido pelo Paciente, a fim de que:



    a.1) Seja concedida a ordem repressiva, desde logo, para que seja reconhecido e aplicado, à espécie, o denominado princípio da insignificância, a fim de que seja o Paciente ABSOLVIDO da prática do crime imputado, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; ou, ainda, para que seja fixado o regime aberto para cumprimento da reprimenda, por ser medida de Direito; e,



    a.2) Alternativamente, seja determinada a imediata suspensão do trâmite processual dos autos originários, evitando-se que a condenação criminal transite em julgado, enquanto não resolvido o mérito desta impetração” (fl. 11, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 17.9.2025, antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 24.10.2025. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova na espécie vertente. 



    9. O paciente foi condenado definitivamente às penas de dois anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. I do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo).



    Tem-se nos autos que, em 3.10.2021, o paciente subtraiu um fone de ouvido, uma parafusadeira de 12 volts, algumas caixas de aparelhos telefônicos e R$ 60,00 (sessenta reais), em moedas, de estabelecimento comercial no Município de Ibitinga/SP. Não há notícia nestes autos da restituição dos bens furtados à vítima.



    Não se controverte nos autos a ocorrência do furto, admitido pelo próprio paciente. Também não pende questionamento sobre a reincidência específica, que não é negada sequer pelo impetrante.



    10. Como antes anotado, busca-se, no presente habeas corpus, a aplicação do princípio da insignificância, a conduzir ao reconhecimento judicial de atipicidade substancial da conduta, com a consequente absolvição do paciente. Subsidiariamente, pleiteia-se a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta.



    11. Quanto ao reconhecimento do princípio da insignificância, as instâncias ordinárias, competentes para a análise das provas e das peculiaridades do caso, concluíram pela impossibilidade de sua aplicação. 



    12. Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância, o juízo sentenciante ressaltou o valor total dos bens subtraídos e a reincidência específica do paciente em crimes patrimoniais:



    “Inicialmente, não há de se falar em aplicação do princípio da insignificância no caso em tela. São vetores de aplicação da bagatela, nos dizeres do Supremo Tribunal Federal: (...).



    No caso em tela, não há de se falar em mínima ofensividade da conduta ou inexpressividade da lesão jurídica provocada, já que o acusado furtou vários objetos, tendo sido parcialmente avaliados em R$400,00 (quatrocentos reais), isso sem contar as caixas de aparelhos telefônicos subtraídas (fl.). 



    A doutrina já se posicionou acerca do ‘pequeno valor’ e do ‘valor insignificante’: (...).



    Também a jurisprudência: (...).



    Soma-se a isso o fato de que o furto é qualificado e o réu MILTON tem péssimos antecedentes, tal como atestado na certidão de distribuição acostada às fls.. Nesse sentido: (...).



    Assim, considerando a multirreincidência do condenado, bem como as circunstâncias do caso concreto, inviável qualquer benefício ao acusado, pois não há insignificância em tela” (fls. 9-13, e-doc. 2).



    13. O Tribunal de Justiça estadual deu parcial provimento ao apelo defensivo para afastar a valoração desfavorável dos antecedentes do paciente e fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento, mas manteve a negativa da incidência do princípio da insignificância, ao negar provimento ao apelo defensivo:



    “Destaco que não é o caso de reconhecimento do chamado ‘crime de bagatela’, com aplicação do princípio da insignificância.



    O Supremo Tribunal Federal já fixou orientação para aplicação do princípio da insignificância: (...).



    Assim, para cabimento do princípio da insignificância, foram apresentados quatro indicativos: ‘ofensividade mínima da conduta do agente’, ‘reduzido grau de reprovabilidade’, ‘inexpressividade da lesão jurídica causada’ e ‘ausência de periculosidade social’. (...)



    No presente caso, não se pode falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, pois o réu invadiu a propriedade da vítima para furtar os bens e o fez com rompimento de obstáculo, o que gera mais prejuízos a ela. 



    Além disso, o acusado não agiu por mero impulso, de forma casual. Fê-lo premeditadamente, demonstrando convicção na prática delitiva. Observa-se também que a res furtivae não foi recuperada.



    Não bastasse isso, o valor dos objetos furtados, avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), sem contar as caixas de aparelhos telefônicos, que não puderam ser avaliadas, não era irrisório, apesar de ser considerado baixo. 



    Assim, analisando o caso concreto, sua conduta faz-se mais reprovável e as circunstâncias não permitem a aplicação do princípio da insignificância” (fls. 4-6, e-doc. 3).



    14. No acordão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ressaltou as circunstâncias da prática delitiva e a reincidência específica do paciente em delitos patrimoniais:



    “Conforme consignado na decisão ora agravada, o afastamento do princípio da insignificância foi justificado no acórdão impetrado com os seguintes fundamentos: (...).



    Como se observa, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no tocante à impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, visto que o agravante foi condenado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e é reincidente em crimes contra o patrimônio. 



    Ademais, firmou-se a compreensão de que o princípio da insignificância não se aplica a casos que envolvam objetos furtados cujos valores ultrapassem 10% do salário-mínimo, pois a conduta, nessas situações, reveste-se de reprovabilidade e risco à ordem social, afastando a atipicidade material da conduta. 



    A respeito, observem-se os recentes precedentes de ambas as Turmas criminais desta Corte de Justiça” (fls. 5-7, e-doc. 7).



    15. É de se anotar que as instâncias antecedentes afastaram a aplicação do princípio da insignificância em razão das circunstâncias específicas do caso, em especial a reincidência específica do paciente. 



    16. A reprovabilidade da conduta que impede a aplicação do princípio da insignificância foi analisada. Concluiu-se que, pela legislação de regência e a jurisprudência sedimentada nos Tribunais, a conduta do paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – absolvição por atipicidade material – nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente. No caso em apreço, o paciente ostenta, pelo menos, outras duas condenações definitivas, aptas a gerar reincidência, por delitos patrimoniais, em outros cenários fáticos. Não pode o Estado juiz deixar de avaliar tais elementos para levar a efeito a sua função de processar, julgar e concluir o que se mostrar relevante para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado. 



    17. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



     



    18. Este Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA.  
PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...) 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...) 8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018. 3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…) 7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto (artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro). 3. Princípio da insignificância. Afastamento de aplicação. Reincidência delitiva específica. 4. Precedentes no sentido de afastar o princípio da insignificância a reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 147.215-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    19. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



     



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas social e juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem são tidos como bagatelas, devendo submeter-se ao direito penal.



     



    A reiteração delitiva comprovada do paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso. Não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela considerada no direito para acolhimento desse princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo paciente.



    20. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça paulista estabeleceu regime inicial semiaberto, com fundamento na reincidência do paciente: “Dado o afastamento da majoração procedida na primeira fase, mas considerando a presença de uma reincidência, que inclusive é específica, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, não sendo socialmente recomendável a fixação de regime mais brando, ante a recalcitrância” (fl. 9, e-doc. 3). 



    Esse entendimento foi mantido no acórdão impugnado, nestes termos: “De igual modo, em relação ao pedido subsidiário de modificação do regime prisional, o posicionamento da Corte estadual não destoa do quanto consignado por este Superior Tribunal, consoante estabelecido na Súmula n. 269 do STJ, uma vez que o regime semiaberto foi fixado em atenção às peculiaridades do caso concreto, diante da reincidência do réu” (fl. 7, e-doc. 7). 



    Entretanto, a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade mostra-se desproporcional.



    No julgamento dos citados Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu que, se o princípio da insignificância for afastado pela reincidência do agente, “eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Embora afastada a incidência do princípio da insignificância na espécie, os elementos jurídicos a serem enfatizados para definição do início de cumprimento da pena impõem a fixação de regime aberto de reclusão com base na proporcionalidade da medida penal adotada.



    21. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), apenas para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao paciente pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Ibitinga/SP na Ação Penal n. 1500038-40.2022.8.26.0236, determinando ao juízo competente para a execução criminal que examine a necessidade de adoção de medidas simultâneas para aplicação na espécie, garantindo-se eficácia do controle do cumprimento da pena.



    Comunique-se ao Ministro Og Fernandes, Relator do Habeas Corpus n. 1.030.649 do Superior Tribunal de Justiça, ao Desembargador Heitor Donizete de Oliveira, Relator da Apelação Criminal n. 1500038-40.2022.8.26.0236 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao juízo da Vara Criminal da comarca de Ibitinga/SP (Ação Penal n. 1500038-40.2022.8.26.0236), com urgência, para ciência e adoção das providências necessárias ao imediato cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora